Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712680-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO ERICSON FERRAZ PONTES DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRELIMINARES DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA E DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DOLO E DE VALORAÇÃO RACIONAL DA PROVA. REJEITADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. IMPROCEDENTES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inc. LIX, da Constituição Federal, “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”. Na espécie, não houve inércia ou omissão do Ministério Público, haja vista o oferecimento de denúncia contra o acusado. As condutas que a defesa tenta imputar aos querelados não colaboraram para a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida em análise porque o acervo probatório evidencia que quem assumiu o risco de produzir o resultado morte foi o próprio acusado, pois conduziu o seu veículo em velocidade excessiva, sob efeito de álcool e drogas, e com a habilitação para dirigir suspensa. 2. A emissão de juízo sobre o dolo nesta fase processual implicaria excesso de linguagem, circunstância que torna nula a decisão de pronúncia. Ademais, na primeira fase do rito do júri, não há falar em aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que fica atribuída ao Conselho de Sentença, em virtude de disposição constitucional, garantindo-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, diante do convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nesta fase, in dubio pro societate em face do in dubio pro reo. 4. Não há falar em absolvição sumária, pois há elementos suficientes nos autos indicando que o acusado foi o autor dos crimes descritos na denúncia, pois há indícios de que ele conduzia veículo que colidiu com a traseira da motocicleta em que estavam duas vítimas, arrastando uma delas, presa às ferragens, por mais de 3 km. 5. A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri apenas é possível quando se encontra devidamente comprovada nos autos a ausência de animus necandi. Não estando comprovada de plano, eventual pedido deve ser submetido à análise do Conselho de Sentença. 6. Sobre os crimes cometidos na direção de veículo automotor, a jurisprudência entende que a conjugação de certos elementos, como a embriaguez, o excesso de velocidade e o fato de o agente ter fugido do local do crime ou de não possuir habilitação, é hábil a indicar a presença do dolo eventual. Ademais, existindo elementos nos autos que, de início, podem configurar o dolo eventual, o julgamento sobre sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença. 7. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por meio cruel, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. Na espécie, há indícios de que uma das vítimas teria sido arrastada por cerca de 3 km, presa às ferragens do veículo conduzido pelo acusado, o que lhe provocou gravíssimos ferimentos. 8. O prequestionamento dispensa a manifestação expressa de cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que as questões suscitadas por elas tenham sido examinadas e decididas. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 29, 239, 315, §2o, inciso IV, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 309 e 310, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca dos crimes de trânsito praticados por João Pedro e Douglas, que agiram com imprudência na condução das motos, devendo ser instaurada queixa-crime subsidiária da pública contra eles; b) artigos 8o, no 2, alínea “h”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), e 14, no 5, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e 315, §2o, inciso IV, e 619, ambos do CPP, argumentando que a sentença não enfrentou a análise do Laudo de Perícia Criminal e, consequentemente, o acórdão impugnado, ao não suprir tal omissão, ofendeu o princípio do duplo grau de jurisdição, devendo ser anulado a fim de que todo acervo probatório seja analisado; c) artigos 315, §2o, inciso IV, 415, incisos I e II, e 619, todos do CPP, asseverando que o acórdão recorrido incorreu em antecipação de culpa, pois utilizou vícios de excesso de linguagem, de modo que, qualquer pessoa leiga que o ler formará um juízo de convicção condenatório, o que afronta os princípios da presunção de inocência e da competência do júri; d) artigo 415, incisos I e II, do CPP, pleiteando sua absolvição ante a inexistência de prova do dolo e da autoria do acidente; e) artigo 413, caput e § 1o, do CPP, pugnando seja afastada a aplicação do princípio do in dubio pro societate, por não encontrar amparo legal nem constitucional; f) artigos 315, §2o, inciso IV, 419 e 619, todos do CPP, 8o, no 2, alínea “h”, inciso I, da CADH,18, inciso I, do Código Penal, 303 do CTB, por entender que, havendo regramento próprio, deve ser aplicado o princípio da especialidade, a fim de tipificar a conduta como lesão corporal culposa. Afirma que para tanto, seria necessário dirimir dolo e culpa e concluir por dolo eventual, o que não foi feito na sentença de pronúncia. Acrescenta que o acórdão, ao concluir pelo dolo eventual, suprimindo um grau de jurisdição, proferiu decisão ultra petita. Requer a desclassificação para o crime do artigo 303 do CTB; g) artigos 121, § 2o, inciso III, do CP, e 155 do CPP, pedindo o afastamento da qualificadora do meio cruel. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVIII, alínea “d”, LV, LVII e LIX, e §§ 2o e 3o, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do recurso especial. as alíneas “a”, II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, §2o, inciso IV, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 29 e 239, ambos do CPP, e 309 e 310, ambos do CTB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme consignado na sentença de pronúncia, não houve inércia ou omissão do Ministério Público, haja vista o oferecimento de denúncia contra o acusado, dando-o como incurso no art. 121, § 2o, inc. III, c/c art. 14, inc. II (em relação à vítima Paula Thais), no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, (em relação à vítima Douglas), e no art. 347, parágrafo único, todos Código Penal. (...) A decisão recorrida ainda evidenciou que “Leonardo, João Pedro e a vítima Douglas não foram investigados, tampouco indiciados pelo crime de homicídio, de modo que não se afigura inércia ou omissão do Ministério Público a ausência de requerimento formal de arquivamento do inquérito policial contra eles por absoluta impossibilidade de que o fizesse”. (...) As condutas que a defesa tenta imputar a João Pedro e a Douglas não colaboraram para a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida em análise, porque o acervo probatório evidencia que quem assumiu o risco de produzir o resultado morte foi o próprio acusado, pois conduziu o seu veículo VW/UP em velocidade excessiva, sob efeito de álcool e drogas, e com a habilitação para dirigir suspensa. (...) A tentativa de classificar os crimes dolosos contra a vida como simples “acidente”, atribuindo culpa concorrente à vítima Douglas e a João Pedro, não exclui a responsabilidade penal do acusado, porque, no Direito Penal, não existe compensação de culpas. Dessa maneira, escorreita a decisão de pronúncia que rejeitou a queixa-crime oferecida pelo acusado contra João Pedro e Douglas” (ID 52577053). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, inviável a apreciação do recurso com base na suposta ofensa aos artigos 415, incisos I e II, e 419, ambos do CPP, e 303 do CTB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 8o, no 2, alínea “h”, da CADH, e 14, no 5, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à suscitada infringência aos artigos 121, § 2o, inciso III, do CP, e 155, 413, caput e § 1o, 415, incisos I e II, todos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória” (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Acrescente-se: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVIII, alínea “d”, LV, LVII e LIX, e §§ 2o e 3o, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025